Tribunal: TJBA
Processo: 0003923-18.2009.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003923-18.2009.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES

APELADO: ADELAIDE MARIA PINHEIRO DOS SANTOS e outros (101)

Advogado(s)
:
HILTHER OLIVEIRA MEDEIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA. SERVIDORAS MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE PARCELA REMUNERATÓRIA ATRASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DO CRÉDITO FUNCIONAL REIVINDICADO PELAS SERVIDORAS. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas – BA, que nos autos da Ação de Cobrança Trabalhista n.º 8001051-88.2017.8.05.0133, julgou procedente a ação condenando o réu ao pagamento da "gratificação pelo estímulo às atividades de classe" as apeladas, referente ao mês de janeiro de 2009, devidamente corrigida com juros e correção monetária, na forma da lei, até o efetivo pagamento.

2 – Cumpre destacar que a Administração Pública não pode se esquivar de seu dever em agir pautado na legalidade e moralidade dos seus atos, mormente quando se tratar de pagamento remuneratório dos servidores, verbas de caráter alimentar, indispensável à dignidade do indivíduo.

3 – Ao Poder Público só é permitido fazer o que a lei autoriza, não havendo espaços para liberdades e vontades particulares, especialmente na hipótese de matéria prescrita em lei, de cunho vinculante para o administrador.

4 – Na hipótese vertente, constata-se que o vínculo funcional das apeladas restou devidamente comprovado nos autos (ID’s 64872806 e seguintes). O próprio Ente Municipal, em sua defesa, acaba por deixar assente esse labor, uma vez que não nega a prestação dos serviços, dirigindo sua fundamentação tão somente à alegação de impossibilidade de pagamento das verbas pleiteadas.

5 – Com efeito, o apelante não se desincumbiu de comprovar o pagamento da "gratificação pelo estímulo às atividades de classe" referente ao mês de janeiro de 2009. Competia ao Município acionado provar o adimplemento da verba requerida, notadamente por se tratar de fato impeditivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

6 – O princípio da continuidade constitui um dos pilares da Administração Pública, de sorte que é dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, não podendo servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente. Ausente a prova do adimplemento dos créditos reivindicados pelas recorridas, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

7 – Nestas condições, reputo acertada a sentença, uma vez que é direito da parte autora/apelada o pagamento de verba salarial inadimplida pelo apelante, notadamente em razão do Município não ter demonstrado alguma hipótese impeditiva capaz de negar a referida pretensão.

8 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0003923-18.2009.8.05.0256, originária da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas – BA, apelante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA, apeladas ADELAIDE MARIA PINHEIRO DOS SANTOS e OUTRAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III